Tribunal: STF
Processo: HC 80375
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-12-19
Data de publicação: 2000-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS-CORPUS. IMPETRAÇÃO
CONTRA DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1.      Segundo a jurisprudência desta  Corte, não cabe habeas-
corpus contra decisão proferida por qualquer de suas Turmas, as
quais não se sujeitam à jurisdição do Plenário, pois quando julgam
matéria de sua competência representam o Supremo Tribunal Federal.
2.      Agravo regimental não provido.